Tribunal: TJSP
Processo: 2372202-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. Insurgência contra decisão que reconheceu prescrição. Cabimento. Cumprimento de sentença lastreado em título autônomo, não originário do Mandado de Segurança coletivo n. 0027112-62.2012.8.26.0053, e ajuizado menos de três anos depois do trânsito em julgado mandamus coletivo, cujo Acórdão já afastara a arguição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. Insurgência contra decisão que reconheceu prescrição. Cabimento. Cumprimento de sentença lastreado em título autônomo, não originário do Mandado de Segurança coletivo n. 0027112-62.2012.8.26.0053, e ajuizado menos de três anos depois do trânsito em julgado mandamus coletivo, cujo Acórdão já afastara a arguição de prescrição. Atual incidente iniciado três meses depois de sua formação. Decisão reformada. Agravo a que se concede provimento.